Tribunal: TJPA
Processo: 0014501-27.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014501-27.2017.8.14.0024

APELANTE: MARCOS JONES SILVA LUCENA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MARCOS JONES SILVA LUCENA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de exoneração do embargante. Sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à negativa de produção de provas pericial e testemunhal, ausência de saneamento processual e suposta ilegalidade da exoneração antes do esgotamento da fase recursal no processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não analisar adequadamente a negativa de produção de provas e a ausência de saneamento processual; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da alegada ilegalidade da exoneração antes do esgotamento da fase recursal administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da produção de provas, consignando que a controvérsia era eminentemente de direito e que a documentação constante nos autos era suficiente para o deslinde do caso, inexistindo necessidade de dilação probatória.

4.

O magistrado de primeiro grau exerceu o juízo de conveniência e necessidade das provas, conforme o artigo 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias.

5.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias ao julgamento da causa.

6.

Quanto à exoneração antes do esgotamento da fase recursal administrativa, o acórdão embargado analisou a matéria e concluiu que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi conduzido regularmente, garantindo-se ao embargante o contraditório e a ampla defesa.

7.

A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela e pode anular atos ilegais, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

8.

O STJ entende que a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura violação ao devido processo legal, nem justifica a anulação do ato administrativo.

9.

O princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual, o que não foi comprovado pelo embargante.

10.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando a correção de omissão, obscuridade ou contradição possa alterar o resultado do julgamento, o que não ocorreu no caso concreto.

11.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não exige a modificação do julgado, nos termos do artigo 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas consideradas desnecessárias para o julgamento do mérito, conforme artigo 370 do CPC.

2.

A exoneração decorrente de Processo Administrativo Disciplinar regularmente instaurado e conduzido não afronta o devido processo legal, a ampla defesa ou o contraditório.

3.

O princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a correção da omissão, obscuridade ou contradição possa alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 369, 370, 450, 464, 465 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STJ, RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/03/2015; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/08/2012; STJ, Súmula 98; STJ, EDcl no AgRg no HC 585416 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdão os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARCOS JONES SILVA LUCENA
contra o acórdão proferido por esta corte (ID. 22650575), que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de exoneração do embargante.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não se manifestar sobre a alegação de ausência de saneamento do processo; a negativa de produção de prova pericial e testemunhal e a inexistência de instrução processual, o que configuraria violação aos artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve manifestação expressa sobre o direito das partes à produção de provas, conforme o artigo 369 do CPC, bem como sobre a necessidade de fundamentação específica para seu indeferimento, nos termos do artigo 370 do mesmo diploma legal.

Defende que sua exoneração foi determinada sem a devida observância do processo legal administrativo, uma vez que a penalidade de demissão foi aplicada antes do término do prazo recursal previsto na Lei Municipal nº 2.300/2012, em afronta aos artigos 139, 140 e 141 dessa norma. Alega, ainda, que o decreto de demissão foi exarado pelo Prefeito Municipal antes da conclusão do procedimento administrativo disciplinar e do esgotamento da fase recursal, privando-o de sua remuneração de maneira prematura e comprometendo sua capacidade econômica antes de uma decisão definitiva.

Sustenta que a supressão da fase recursal no âmbito administrativo violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, garantias previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da CF/88. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e revisar a decisão proferida.

Por fim, ressalta que os embargos opostos têm a finalidade de prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, nos termos do artigo 1.025 do CPC, afastando qualquer alegação de caráter protelatório.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in abiens
o prazo sem apresentar contrarrazões:

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, requerendo sua integração, inclusive com efeitos infringentes.

Alega, em síntese, que:

(i) O acórdão não teria analisado adequadamente a alegação de ausência de saneamento do processo, bem como a negativa de produção de prova pericial e testemunhal, o que configuraria cerceamento de defesa;

(ii) Houve omissão quanto à análise da legalidade do ato administrativo que determinou sua exoneração antes do esgotamento da fase recursal administrativa, em suposta afronta aos artigos 139, 140 e 141 da Lei Municipal nº 2.300/2012;

(iii) O acórdão não teria abordado a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;

(iv) Busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Passo à análise.

O embargante sustenta que o acórdão não teria se manifestado sobre a negativa de produção de provas e a ausência de saneamento processual, violando os arts.
369, 370, 450, 464 e 465 do CPC/2015
,
bem como os princípios do
contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal)
.

No entanto, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão que expressamente consignou que a matéria controvertida nos autos era eminentemente de direito, sendo suficiente a documentação constante nos autos para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

O magistrado de primeiro grau exerceu o juízo de conveniência e necessidade das provas, com fundamento no artigo 370 do CPC, que estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não há omissão no acórdão, pois a questão foi enfrentada de maneira clara, com base nos dispositivos legais e na jurisprudência aplicável.

Quanto à suposta ilegalidade da exoneração, sob o argumento de que não teria sido respeitado o prazo recursal no âmbito administrativo e consequentemente o
privado do direito de litigar em condições de igualdade
, pois o processo administrativo teria sido conduzido de maneira a restringir sua defesa., verifica-se que essa questão também foi abordada no acórdão.

O julgado consignou que a exoneração do embargante decorreu de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) regularmente instaurado e conduzido em observância ao devido processo legal, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, nesse viés o embargante
teve oportunidade de se manifestar e apresentar defesa no PAD
, não se verificando qualquer violação à
paridade de armas
.

A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular atos ilegais, nos termos da Súmula nº 473 do STF:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos (...)."

A jurisprudência do
STJ
é clara no sentido de que
a mera insatisfação com o resultado do processo não configura violação ao devido processo legal
:

"O princípio da paridade de armas não se confunde com o direito à obtenção de decisão favorável, mas sim com a garantia de que ambas as partes possam exercer seus direitos em igualdade de condições." (STJ, RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/03/2015).

No caso concreto, ficou demonstrado que a acumulação dos cargos pelo embargante era ilícita, conforme o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, razão pela qual a Administração exerceu seu poder disciplinar e adotou a medida cabível.

Além disso, mesmo que houvesse irregularidade formal na intimação da decisão administrativa, o embargante deveria demonstrar o efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief."

(EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012)

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão neste ponto, tampouco se verificam razões para sua anulação.

O embargante requer efeitos infringentes aos embargos de declaração, visando a reforma do acórdão para anular o PAD e determinar sua reintegração ao cargo de professor.

Todavia, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais, quando a correção da omissão, obscuridade ou contradição impactaria diretamente no resultado do julgamento.

No caso concreto, como demonstrado, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A matéria foi exaustivamente analisada e fundamentada, e a pretensão do embargante de modificar o julgado não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

O
STJ
possui entendimento consolidado nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE . REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado . Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)Dessa forma, não se justifica o acolhimento dos embargos para fins de modificação do julgado.

No tocante ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, esclarece-se que não há necessidade de rediscutir questões já analisadas no acórdão embargado.

Nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados. Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não exige a modificação do julgado, bastando que a matéria tenha sido debatida:

"Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório." (Súmula 98 do STJ)

Portanto, eventual recurso aos tribunais superiores não fica prejudicado pela rejeição dos embargos.

Diante do exposto, entendo que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas no recurso, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Por essas razões,
CONHEÇO E

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025